Tribunal: TJDFT
Processo: 0040178-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040178-94.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD MB GOIÂNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A E OUTRA RECORRIDO: FREDERICO COELHO MOREIRA MILHOMEM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL DE 0,5% DO PREÇO DO IMÓVEL. DEVIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. 1. A ausência de recurso de apelação interposto pelo autor impede o conhecimento do pedido de majoração dos honorários formulado em contrarrazões. 2. A demora do Poder Público é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior. 3. Configurada a culpa da ré no atraso na entrega do imóvel, é devida a multa contratual de 0,5% do preço do imóvel, por mês de atraso, ao autor. 4. Rescindido o contrato por culpa da vendedora, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem, sem qualquer retenção. 5. A correção monetária tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda. Ela deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor. 6. Na hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. 7. Rejeitou-se o pedido de nulidade de intimação. Negou-se provimento ao apelo das rés. Não se conheceu do pedido feito pelo autor, em contrarrazões. As recorrentes suscitam dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, asseverando que seria possível a retenção de valores pelo promitente vendedor, entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de rescisão do contrato por culpa do promitente comprador; e que os juros moratórios deveriam incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 48.892 (ID 25625384). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao suscitado dissídio interpretativo quanto à tese de retenção de valores pelo promitente vendedor, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à invocada divergência jurisprudencial em relação à assertiva de que os juros moratórios deveriam incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, pois o entendimento do órgão julgador, no sentido de que nos casos de rescisão contratual por culpa da vendedora (construtora), os juros de mora correm a partir da citação, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador (...). Neste caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes” (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027